Tribunal: STF
Processo: ARE 1311902
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, que manteve os termos da sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor, para condenar o Município do Rio de Janeiro ao fornecimento de medicamento/insumo discriminado na inicial.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 23, II; 93, IX; 196 e 197 da CF. 



    O recurso não merece acolhida.



    Quanto à alegada violação aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, a sentença mantida pela Turma Recursal foi clara ao assentar que:



     “[...] pretende a parte autora, ainda, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, os quais não foram devidamente discriminados tanto na inicial, como na tramitação do presente feito. Nesse ponto, é importante salientar que se trata de pedido genérico, incerto e futuro, e que não pode ser acolhido por gerar instabilidade nas relações jurídicas porventura existentes entre as partes. O que pretende a parte autora, na verdade, é o recebimento de um título judicial genérico a ser utilizado indiscriminadamente e ad eternum.”



    Para divergir desse entendimento, é imprescindível o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator